Tribunal: TJPA
Processo: 0000496-64.2012.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000496-64.2012.8.14.0027

APELANTE: MARIA IZIDORIA DA SILVA

APELADO: BANCO BMCBRAD

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000496-64.2012.8.14.0027

APELANTE: MARIA IZIDORIA DA SILVA

Advogado: ALINE TAKASHIMA

APELANTE: BANCO BMCBRAD

Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR MORAIS
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA.
DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000496-64.2012.8.14.0027

APELANTE: MARIA IZIDORIA DA SILVA

Advogado: ALINE TAKASHIMA

APELANTE: BANCO BMCBRAD

Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA IZIDORIA DA SILVA objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de da VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência em face do BANCO BMCBRAD,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando nulo o contrato de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira a restituir em dobro os descontos indevidos e a indenizar a requerente a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID n°

16303376
), sustenta a parte autora, ora Apelante, que a sentença merece reforma, alega, em resumo, que o Magistrado de origem deixou de aplicar os princípios punitivos e educativos, bem como de proporcionalidade e razoabilidade na condenação do Dano Moral, uma vez que o valor fixado é irrisório ante a possibilidade da instituição financeira, motivo pelo qual requer a majoração do quantum indenizatório.

Sustenta ainda a necessidade de individualização do valor arbitrado a título de indenização por Dano Moral.

Em contrarrazões (ID n° 16303389), a Instituição Financeira, ora apelada pugna pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária –Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial declarando nulo o contrato de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira a restituir em dobro os descontos indevidos e a indenizar a requerente a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Passa-se à análise dos pedidos da apelante para majoração e individualização
do quantum
a título de indenização por danos morais.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC).

Pois bem, considerando que o dano moral restou devidamente configurado, haja vista a ocorrência de descontos indevidos diretamente da conta corrente da parte apelante, e que se trata de fato incontroverso dada a ausência de recurso por parte da Instituição Financeira, passo a análise do
quantum
.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença que condenou o apelado a indenizar por danos morais no valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O desconto indevido realizado em benefício previdenciário atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Diante disso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura adequado para compensar o prejuízo causado pela cobrança descabida de um empréstimo bancário. Precedentes desta Corte de Justiça. 2. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade. (TJ-PA - AC: 08110276020198140051, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA DE INDEVIDA DE VALORES DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA – NULIDADE –– DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – COBRANÇA IRREGULAR E AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO – SITUAÇÃO QUE EXASPERA MERO DISSABOR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de dano extrapatrimonial indenizável, decorrente da cobrança de indevida de consumo de energia elétrica. 2 – Na hipótese, restou caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pela lesão extrapatrimonial impingida a recorrida. 3 – Dúvida não há de que a cobrança indevida e a ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indeniza. (TJ-PA - AC: 00372092120148140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022).

No que tange ao pedido de individualização do valor do Dano Moral, entendo que já está claro na parte dispositiva da sentença que o valor do Dano é devido a falha na prestação de serviço do Banco BMCBRAD no que se refere ao contrato n° 521899443, de maneira que o valor da condenação é corresponde apenas aos danos causados pelo banco apelado e não se estende as demais ações conexas.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
DEVENDO SER MANTIDA
IN TOTUM A SENTENÇA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Por fim, condeno o apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024